Tribunal: STF
Processo: ARE 1123196
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL. MERCADORIAS EM ESTOQUE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIAS. CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE.



    1. A aferição da compatibilidade de decretos estaduais supostamente introdutores do regime de substituição tributária no ICMS sobre as mercadorias em estoque cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 636 do STF. Precedente: AI-AgR 867.914, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.05.2018.



    2. A alegação de irretroatividade tributária ferida pelas mercadorias adquiridas anteriormente à sua inserção nesse regime não encontra guarida na jurisprudência do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.